Tribunal: TJMT
Processo: 1021246-57.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021246-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP - CNPJ: 08.853.662/0001-16 (AGRAVADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o Judiciário ter determinado a suspensão das cobranças em litígio, determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica e a impossibilidade de cobrança do crédito, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1038503-69.2020.8.11.0041, movida por CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA. - EPP, impediu o corte de fornecimento de energia elétrica nas UC ́s 6/1216355-6, 6/1331718-5 e 6/1216359-8 e, caso já tenha sido efetivada, que fosse restabelecida no prazo de 48 horas, impedindo, também, qualquer cobrança com relação aos débitos debatidos no feito.

Em breve síntese, a agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Alega que restou comprovado o procedimento irregular, com o faturamento inferior ao correto nas UC ́s descritas, sendo regular o novo valor apurado a título de recuperação de consumo. Aduz a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica por inadimplência da fatura de recuperação de consumo referente a noventa dias anteriores à esta constatação.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 62123471).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID nº 65892494), este foi devidamente contrarrazoado (ID nº 69473971) e desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (ID nº 76061472).

Contrarrazões do agravo de instrumento protocolada (ID nº 66407462).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em que pesem os argumentos trazidos pela concessionária agravante, não há motivos para a reforma da decisão combatida.

O fato de o Juízo
a quo
ter impedido o corte de fornecimento de energia elétrica nas UC ́s 6/1216355-6, 6/1331718-5 e 6/1216359-8 e, caso já tenha sido efetivada, que fosse restabelecida no prazo de 48 horas, não traz qualquer prejuízo para a parte agravante, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

A respeito da determinação judicial de impossibilidade de qualquer cobrança com relação aos débitos debatidos no feito, esta, também, não implica em qualquer prejuízo à parte recorrente, muito menos a ocorrência de dano, já que, ao final da demanda, caso constate-se a improcedência da ação, a agravante poderá cobrá-lo com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

In casu
, como se pode observar dos autos, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto, à vista que se fazem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, e a sua confirmação na decisão atacada, como a seguir se observará.

Mediante a apresentação da ação originária a recorrida alega que as cobranças são indevidas, sob o argumento de que houve irregularidade na fatura emitida que busca recuperar consumo referente a 36 (trinta e seis) meses, de setembro de 2016 a agosto de 2019.

Analisadas as razões pelas quais a parte agravada pleiteou a antecipação de tutela deferida pelo magistrado e confirmada posteriormente, verifico que estão pautadas na aparência do bom direito, haja vista que há precedentes deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, estando
sub judice
o débito, não há que se falar em suspensão do fornecimento de energia, nem cobrança dos valores devidos.

Deste modo, entendo que a decisão merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência se revelaram presentes, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC.

Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Neste sentido, decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – CONVERSÃO DO RECURSO NA FORMA RETIDA – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO AO ART. 526 DO CPC – DESACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO SOBRE O DÉBITO COBRADO E O MÉTODO DE AFERIÇÃO DO CONSUMO MENSAL – DISCUSSÃO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Há que ser mantida a tutela antecipada concedida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito relativo a consumo controvertido, mormente se o método de aferição utilizado pela concessionária para medição do consumo mensal encontra-se em discussão judicial.
” (AI, 77678/2012, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2014, Data da publicação no DJE 16/07/2014 – grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO
– EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2.
Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC.”
(AI, 146726/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014 – grifei).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021